Tribunal: TJES
Processo: 5004523-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004523-39.2021.8.08.0000

AGVTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES E OUTRO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA DUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. DECISÃO QUE RECONHECE A PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA PROCESSAR DEMANDA QUE DISCUTE O DESCUMPRIMENTO DO JULGADO PROCESSADO NA MESMA VARA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo” (AgInt no REsp 1705385/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). Não sendo demonstrado pelo
Parquet
o efetivo prejuízo em decorrência da ausência da sua intimação para se manifestar no feito de origem, a rejeição da preliminar de nulidade do ato decisório é medida que se impõe
.

2.

Segundo o art. 516, inc. II, do CPC/2015, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante “o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”, argumento este que tem o condão de fragilizar as considerações tecidas no petitório recursal, restando inequívoca a competência da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES para conhecer da alegação do suposto descumprimento do seu próprio julgado.

3.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004523-39.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004523-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004523-39.2021.8.08.0000

AGVTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES E OUTRO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA DUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES, que reconhecera a competência do referido Juízo para processar e julgar o pedido de modificação de cláusula de visitação veiculado nos autos nº 0008098-69.2020.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos decisórios anteriores por ofensa ao art. 279 do CPC, ao argumento de que o Órgão Ministerial não tivera a oportunidade de se manifestar no referido caderno processual.

No mérito, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, asseverando que
“com o julgamento e arquivamento da ação que tratou de questões referentes à menor quando do divórcio dos pais [...] não há qualquer dúvida de que a ação revisional de cláusula deverá ser distribuída por sorteio, sendo analisada de forma independente da anterior, com base nas provas que nela serão produzidas”
.

No Id. 1609917 restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 1782245 oportunidade em que postulou o não provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004523-39.2021.8.08.0000

AGVTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES E OUTRO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA DUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos decisórios anteriores por ofensa ao art. 279 do CPC, ao argumento de que o Órgão Ministerial não tivera a oportunidade de se manifestar no referido caderno processual.

Entretanto, observa-se que o Órgão Ministerial, ao arrepio do § 2º do art. 279 do CPC, não demonstrara o prejuízo concreto decorrente da ausência da sua intervenção.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

[...]

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo”
(AgInt no REsp 1705385/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

Na presente hipótese, o Órgão Ministerial sustentou genericamente nas razões recursais que
“a decisão do Juízo da 3ª Vara de Família que declara sua incompetência para processamento do feito e declina a competência para outro juízo em razão de ‘acessoriedade’, traz prejuízo na forma do art. 279, caput e Parágrafos do CPC e certamente é causa de nulidade de todos os atos seguintes à decisão, diante da ausência de intimação do representante do Ministério Público com atuação perante aquele Juízo”,
não sendo possível extrair das referidas razões, portanto, o efetivo prejuízo que teria sido causado, sendo certo, ademais, que o ilustre membro do
Parquet
pôde recorrer em face da mencionada modificação de competência, ao se insurgir contra a decisão da Magistrada da 2ª Vara de Família de Vila Velha que reconheceu a sua competência.

Neste contexto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004523-39.2021.8.08.0000

AGVTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES E OUTRO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA DUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES, que reconhecera a competência do referido Juízo para processar e julgar o pedido de modificação de cláusula de visitação veiculado nos autos nº 0008098-69.2020.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos decisórios anteriores por ofensa ao art. 279 do CPC, ao argumento de que o Órgão Ministerial não tivera a oportunidade de se manifestar no referido caderno processual.

No mérito, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, asseverando que
“com o julgamento e arquivamento da ação que tratou de questões referentes à menor quando do divórcio dos pais [...] não há qualquer dúvida de que a ação revisional de cláusula deverá ser distribuída por sorteio, sendo analisada de forma independente da anterior, com base nas provas que nela serão produzidas”
.

Ultrapassada a questão preliminar suscitada e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Em que pesem as razões ventiladas pelo Agravante, considero que as mesmas não prosperam.

O Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, asseverando que
“com o julgamento e arquivamento da ação que tratou de questões referentes à menor quando do divórcio dos pais [...] não há qualquer dúvida de que a ação revisional de cláusula deverá ser distribuída por sorteio, sendo analisada de forma independente da anterior, com base nas provas que nela serão produzidas”
.

Entretanto,
o ato decisório impugnado registra nuances e aspectos bastante relevantes que não foram contemplados no petitório recursal, senão, vejamos:

“Analisando-se detidamente os autos, verifico tratar-se de cumprimento de sentença por obrigação de não fazer, com pedido de tutela antecipada, ou seja, a não entrega do filho pela mãe ao pai para visitação presencial até o fim da pandemia. Portanto, em se tratando de cumprimento de sentença, esta deve tramitar nos próprios autos da ação principal onde foram regulamentadas a guarda e visitação, nos termos do artigo 516, II, do CPC.”

Ora, segundo o art. 516, inc. II, do CPC/2015, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante
“o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”
, argumento este que tem o condão de fragilizar as considerações tecidas no petitório recursal, restando inequívoca a competência da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES para conhecer da alegação do suposto descumprimento do seu próprio julgado.

Nesse sentido:

49821040 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDIFERENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JUÍZO COMUM QUE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA CUMPRIREM SENTENÇAS DE OUTROS JUÍZOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
. [...] (TJES; CC 0029703-16.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/07/2021; DJES 29/07/2021)

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão, e, no mérito,
NEGO
-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004523-39.2021.8.08.0000

AGVTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES E OUTRO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA DUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. DECISÃO QUE RECONHECE A PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA PROCESSAR DEMANDA QUE DISCUTE O DESCUMPRIMENTO DO JULGADO PROCESSADO NA MESMA VARA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo” (AgInt no REsp 1705385/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). Não sendo demonstrado pelo
Parquet
o efetivo prejuízo em decorrência da ausência da sua intimação para se manifestar no feito de origem, a rejeição da preliminar de nulidade do ato decisório é medida que se impõe
.

2.

Segundo o art. 516, inc. II, do CPC/2015, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante “o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”, argumento este que tem o condão de fragilizar as considerações tecidas no petitório recursal, restando inequívoca a competência da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES para conhecer da alegação do suposto descumprimento do seu próprio julgado.

3.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004523-39.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.